Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO QUANDO HÁ CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de mútuo firmados com instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, prevista contratualmente, com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista a prerrogativa de cancelar a autorização de débitos apenas quando não reconhece autorização prévia expressa em contrato.
4. A existência de cláusula contratual clara e válida que prevê a autorização de débito em conta corrente impede o cancelamento unilateral, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.
5. O Código Civil, em seus arts. 421, 421-A e 422, consagra a liberdade contratual, a autonomia privada e a boa-fé objetiva, assegurando validade às cláusulas livremente estipuladas, salvo em hipóteses de desequilíbrio contratual ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.
6. O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão contratual apenas em caso de desproporção inicial entre as prestações ou de onerosidade excessiva superveniente, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
7. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente sem ajuste prévio quanto à forma de quitação da dívida gera insegurança jurídica e viola a função social do contrato.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente quando autorizados contratualmente, ainda que incidam sobre conta-salário, ressalvando apenas a possibilidade de revogação mediante assunção das consequências contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente somente é cabível quando inexistir cláusula contratual expressa que o preveja. 2. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não confere ao consumidor direito potestativo de revogar autorização previamente firmada em contrato válido. 3. A liberdade contratual e o princípio do pacta sunt servanda asseguram a manutenção de cláusulas expressamente aceitas, ressalvadas hipóteses de abuso ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, art. 6o, V; Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 2035791, 0726418-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 11.09.2025, TJDFT, Acórdão 2043219, 0727249-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 23.09.2025.